Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707858-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: BRUNO ALVARENGA SILVA LOREDO, INSTITUTO DA FACE E OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josyellen Crysthyna Martins de Araújo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716635-85.2020.8.07.0020, deferiu pedido formulado pelo Instituto da Face e Otorrinolaringologia Ltda. de acesso aos documentos juntados aos autos de origem a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido da parte autora. Os documentos juntados aos autos, ainda que de caráter sigiloso, formam a comunhão da prova. Ou seja, uma vez colacionados, passam a integrar o feito, deixando de ser relevante quem os forneceu. Obviamente que a incidência da referida regra basilar não tem o condão de importar na autêntica devassa da vida dos litigantes. Contudo, inexiste hipótese legal que confira claro sigilo absoluto aos elementos de prova que corroboraram o pronunciamento judicial. Ou seja, é contrário ao ordenamento jurídico vedar ao adverso o acesso ao documento colacionado por uma parte com o fito de comprovar determinado fato. É mais que direito das partes a faculdade de consultar documentos colacionados nos autos, sendo, em verdade, uma garantia constitucional, produto do devido processo legal. Neste sentido, tendo a parte autora colacionado seus dados fiscais ou bancários sem qualquer ressalva, com a finalidade de convencer este Juízo de sua hipossuficiência, que é uma questão fática (carência de recursos), inexiste previsão legal e constitucional que impeça aos réus o acesso e a análise da referida documentação, inclusive para, com base na referida, demonstrar a incorreção da decisão do Magistrado. Diga-se que eventual uso indevido dos dados sensíveis constantes ao feito podem redundar na responsabilidade civil, administrativa e penal dos advogados e das partes consultantes. Contudo, referida se dá “a posteriori” e após comprovação do uso ilícito/indevido das referidas informações para além da mera disputa judicial posta. Desta forma, LIBERE-SE O ACESSO DO ADVOGADO DOS RÉUS AOS DOCUMENTOS DE ID 79596335, 82544813, 82544814 e 82544815. Após, aguarde-se o decurso do prazo para contestação, já iniciado”. Em suas razões recursais, discorre a Agravante sobre a ponderação como técnica hermenêutica para solução de conflitos aparentes de normas que veiculam princípios. Narra que, em atenção à determinação do MM. Juiz a quo, juntou aos autos cópia dos seus extratos bancários, requerendo, na oportunidade, que tais documentos fossem mantidos sob sigilo. Informa que foi concedido à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Acrescenta que o Instituto da Face e Otorrinolaringologia Ltda. requereu o acesso à declaração de imposto de renda da Agravante, o que foi deferido na r. decisão agravada. Sustenta que a decisão do MM. Juiz a quo de determinar a juntada aos autos dos extratos bancários, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, bem como deferir ao Agravado o acesso aos referidos documentos, impõe à Agravante a renúncia aos direitos individuais à intimidade, aos sigilos de dados e fiscal. Aduz que o Poder Judiciário “não tem o poder de obrigar a parte a renunciar aos direitos individuais, muito menos de autorizar o acesso a terceiros sobre todas as informações pessoais da autora, quando a informação mais relevante para a análise de justiça gratuita se refere a rendimentos, cuja isenção de tributação da renda já denota qual o máximo de rendimentos que possui.” (sic) Alega que estão presentes, na espécie, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que autorizou aos Agravados acesso aos documentos juntados aos autos de origem pela ora Agravante a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, ao contrário do que sustenta a Agravante, não é possível impedir a parte adversa de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo se forem instrumentos probatórios que serviram para formar o convencimento do Juiz sob matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, a decretação do sigilo é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais, e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos, mas não se presta, jamais, para impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo dos documentos sobre os quais recaem o sigilo. No caso dos autos, verifica-se que a ora Agravante, a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira, instruiu a petição inicial, dentre outros documentos, com cópia da sua declaração de imposto de renda referente ao exercício 2020, ano-calendário 2019. Considerando insuficientes os documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, o MM. Juiz a quo determinou a juntada aos autos dos 3 (três) últimos extratos bancários das contas de titularidade da Autora (Id. 79941885). A partir da análise do conjunto probatório reunido nos autos, o MM. Juiz a quo deferiu à Agravante o benefício da gratuidade de justiça (Id. 82625753). Desse modo, é inequívoco que os documentos em questão serviram para formar a convicção do Juiz e a decidir sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, de modo que impedir a parte ré de ter acesso ao seu conteúdo constitui inegável obstáculo ao exercício do direito de defesa, em especial ao direito de impugnar o benefício concedido à Agravante. Tenho, portanto, que, se tratando de aparente conflito entre o direito à intimidade, voltado à proteção da Agravante, e o direito ao contraditório e à ampla defesa, que visam resguardar os interesses dos Agravados, a solução determinada na decisão agravada, de decretar o sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e permitir o acesso apenas às partes do processo, é, no caso concreto, a que melhor atende aos fins da justiça, já que não esvazia completamente o conteúdo das normas em questão nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. Demais disso, conforme bem ressaltou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, o eventual uso indevido dos dados sigilosos constantes nos autos poderá ensejar a responsabilização daquele que lhe der causa, não sendo possível presumir que o acesso pretendido pela parte ré às referidas informações se presta a fins ilícitos. Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora